Tribunal: TJDFT
Processo: 0739582-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739582-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDEILTON BARROS COSTA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, JULIA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILDEILTON BARROS COSTA contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante (ID 208014445, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) a prescrição intercorrente referente às notas promissórias que se venceram em 20/9/2016, 20/10/2016, 20/11/2016, 20/12/2016 e 20/01/2017; 2) a não observância do prazo de 10 dias, nos termos do art. 240, §2o do Código de Processo Civil – CPC, para a citação do réu (ID 64216847). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. A prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal. É também necessária a caracterização da desídia do exequente em impulsionar a demanda. Ressalte-se: “É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução” (STJ - REsp: 1698249 RJ 2015/0098831-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018). Extrai-se dos autos que a ação monitória (já em cumprimento de sentença) foi ajuizada em 1/9/2021 (dentro do prazo prescricional de 5 anos) e, como bem observado pela juíza Luciana Pessoa Ramos, “a citação do executado somente se deu em 26/01/2022 (ID 113686656), pois o mandado de citação foi expedido em 06/12/2021 (ID 110606536), próximo ao período de recesso forense e não por motivos atribuíveis ao exequente. Dessa forma, não se pode atribuir ao exequente, o descumprimento o prazo estabelecido no art. 240, § 2o do CPC.” A expedição do mandado de citação é de competência exclusiva do Poder Judiciário. Desse modo, a demora para expedição do mandado de citação configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator